Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710400-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CEZAR ZOBOLI RECORRIDA: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2- No caso, além da declaração de hipossuficiência, o agravante apresentou provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3- Para que se proceda à citação por edital, deve-se anteriormente proceder as diligências possíveis. Na questão, houve tentativas de localização do demandado e esgotamento das diligências antes de se promover a citação por edital. 4- O reconhecimento da nulidade da citação editalícia, por ausência de expedição da carta precatória aos endereços encontrados nos sistemas eletrônicos de consulta, não prescinde da demonstração do prejuízo causado à defesa. 5- Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 152 do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido reconhecida a nulidade da sua citação, tendo em vista que a respectiva certidão teria sido assinada por estagiário. Articula que incumbiria somente ao escrivão ou ao chefe de secretaria redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício, bem como efetivar ordens judiciais, realizar citações e intimações, e ainda, fornecer certidões de qualquer ato ou termo do processo, e praticar atos meramente ordinatórios. Defende que deve ser declarado nulo o ato citatório, visto que inexiste qualquer prova de tentativa para a realização do mencionado ato processual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 152 do CPC, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou que “Todos os endereços obtidos pelo juízo e para os quais foram expedidas as cartas de citação corresponderam a localidades situadas nos Estados do Mato Grosso do Sul ou do Amapá. Contudo, conforme se extrai dos documentos que colacionou, o agravante é residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR (ID 51532569), além do que, sequer apontou em quais, de fato, poderia ter sido localizado. Dessa forma, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, por ausência de expedição da carta precatória aos endereços encontrados nos sistemas eletrônicos de consulta, não prescinde da demonstração do prejuízo causado à defesa” (ID 16169798). E rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027